Tribunal: STF
Processo: HC 266084
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.042.937/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental não conhecido (doc. 8).



    Nesta impetração, busca-se:



    a) A concessão de liminar, para suspender imediatamente os efeitos da condenação, diante do flagrante constrangimento ilegal;



    b) O conhecimento do presente habeas corpus, por estar devidamente instruído com o ato coator correto (acórdão do agravo);



    c) No mérito, o reconhecimento das ilegalidades e a concessão definitiva da ordem, para:



    - Afastar o reconhecimento fotográfico irregular;



    - Anular a condenação ou, subsidiariamente,



    - Fixar regime inicial menos gravoso, com fundamento legal e constitucional.



    d) Subsidiariamente, caso V. Exa. entenda necessário, que seja requerida a remessa de cópia integral do processo ao TJMSP ou STJ (doc. 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.042.937/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não comporta conhecimento.



    Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na decisão agravada.



    Caso em que as razões do regimental estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e que não impugnam, por completo, os motivos invocados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial.



    Verificada a ausência de refutação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024; AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025; e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.



    Assim, não conheço deste agravo regimental (doc. 9).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator